Tribunal: STF
Processo: CJ 6457
Classe: CJ
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-09-26
Data de publicação: 1984-09-26

Ementa:
- CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. AÇÃO CAUTELAR PROPOSTA POR MUTUARIO
CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO (HABITACIONAL- ASSOCIAÇÃO
DE POUPANCA E EMPRESTIMO), ENTIDADE INTEGRANTE DO SFH. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA ESTADUAL ENQUANTO NÃO CITADO O BANCO NACIONAL DE
HABITAÇÃO OU ESTE NÃO INTERVIER ESPONTANEAMENTE.